Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719944-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO DO EGYPTO GONCALVES APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o apelante pleiteou a concessão da gratuidade judiciária em suas razões de recurso (ID 25540197). No entanto, não instruiu a peça com documentos comprobatórios da apontada impossibilidade financeira, o que também foi suscitado pela apelada em suas contrarrazões ao apelo (ID 25540211). Convém salientar que, para o deferimento do benefício, não basta mera declaração de hipossuficiência, sendo necessária a efetiva demonstração de sua condição econômica desfavorável. Assim, em observância ao art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, intime-se o apelante para demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada situação de hipossuficiência. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2021 01:37:31.